Tribunal: TJES
Processo: 0010743-51.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010743-51.2016.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA APARECIDA DE PAULA
APELADO: JOSE CARLOS FERREIRA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Maria Aparecida de Paula
(fls. 308/3210) ver reformada a sentença de fls. 291/296 que, em sede de ação pelo procedimento comum, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais: (i) rescindindo o contrato particular de compra e venda firmado entre as partes; (ii) reintegrando o autor apelado na posse dos lotes n°s 05 e 07, situados no empreendimento denominado Recanto Verde, localizado em Lagoa Vermelha, antiga Fazenda Guandu, em Guarapari; e (iii) condenando-a no pagamento de danos materiais (lucros cessantes) em valor a ser apurado em liquidação, na forma prevista no inciso I do art. 509 do CPC.

Irresignada, a apelante argui, preliminarmente: (i) ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (ii) coisa julgada; (iii) impugnação ao valor da causa; e (iv) nulidade da audiência de instrução e julgamento. No mérito, sustenta a prejudicial de prescrição, bem como, em síntese: (i) não ter validade o contrato de compra e venda entabulado, uma vez que incidira em erro quanto ao objeto, já que o recorrido omitira que não detinha a propriedade do bem, mas apenas a posse; (ii) inexiste previsão contratual de retomada da posse do bem pelo alienante.

Contrarrazões pelo desprovimento (fls. 326/331).

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de agosto de 2022.

Desembargador Subst. José Augusto Farias de Souza

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE

Afirma-se nas razões recursais que o apelado, embora sucumbente na ação de oposição que ajuizara anteriormente discutindo os mesmos fatos e fundamentos jurídicos da presente demanda, não recolhera as despesas sucumbenciais, conforme determina o §2° do art. 486 do CPC, a saber:

Art. 486. O pronunciamento judicial que
não resolve o mérito
não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

[...]

§ 2º A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado.

Sem embargo, a sobredita regra pressupõe que a ação primeva tenha sido extinta
sem resolução do mérito
. Na hipótese em exame, todavia, a comentada oposição (n° 0000384-18.2011.8.08.00), intentada prejudicialmente à ação de reintegração de posse n° 0014946-95.2012.8.08.0021, fora resolvida
com a apreciação do mérito
(inciso I do art. 487 do CPC), formando coisa julgada material, pelo que não há que se falar em ausência de pressuposto processual de validade.

Além disso, à época de sua proposição a oposição não era tratada pelo sistema processual então vigente (CPC/73) como ação, senão como modalidade de intervenção de terceiros.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE COISA JULGADA

Em vista da mesma oposição, refuta a recorrente a presente demanda alegando a coisa julgada, porquanto haveria identidade de partes, pedidos e causas de pedir.

Nada obstante, mais uma vez improcede a alegação.

Embora o objeto litigioso em ambas as ações seja o mesmo loteamento, os elementos objetivos das demandas distinguem-se pelos fundamentos jurídicos invocados pelo autor apelado para reivindicar a retomada da posse do imóvel.

Como cediço, nas ações possessórias o direito
de
posse é pretendido exclusivamente com base no exercício de fato do domínio (art. 1.196 do Código Civil), independentemente da existência de eventual título jurídico constitutivo. É o que a ciência jurídica denomina de
j
us possessionis
, haja vista que se origina no poder físico sobre a coisa, em nome próprio.

A oposição ajuizada pelo recorrido como prejudicial à ação de reintegração de posse proposta pela apelante em face de um terceiro teve, nesse aspecto, objeto de cognição limitado, referindo-se apenas ao exercício fático do direito possessório sobre o imóvel.

Na presente demanda, por sua vez, a pretensão autoral funda-se no direito
à
posse decorrente do direito de propriedade, bem como do inadimplemento da apelante do contrato de compra e venda para aquisição do loteamento. Trata-se, portanto, do exercício do
jus possidendi
, pois o direito fundamenta-se numa causa jurídica subjacente ao próprio domínio da coisa litigiosa.

A hipótese, portanto, impõe a rejeição da preliminar diante da inexistência de identidade de demandas.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Nesse tópico preliminar a recorrente sequer tem interesse de agir, uma vez que antes mesmo da formulação da impugnação em contestação a juíza
a quo
já havia corrigido, de ofício, o valor da causa de acordo com proveito econômico perseguido pelo autor, isto é, levando em consideração, a teor do que estabelecem os incisos II, IV e V do art. 292 do CPC, o valor do contrato rescindido e o montante postulado a título de indenização por perdas e danos.

Sendo assim, tendo o recorrido, inclusive, já efetuado a complementação das custas processuais, a rejeição da preliminar é medida imperiosa.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

A alegação de nulidade refere-se à audiência do dia 12 de março de 2020 e diz respeito à ausência de intimação da recorrente para o ato.

A nulidade, contudo, inexiste, pois a decisão da magistrada de primeira instância de não adiar o ato em razão da ausência da parte (fl. 261) se fundamenta nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC:
“
presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos
, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado,
se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”

Com efeito, ressaltara a juíza sentenciante que
“a
requerida não foi intimada para audiência, já que reside entre a Itália e Brasil, contudo, não houve requerimento de depoimento pessoal da mesma, o que viabilizou a realização do ato instrutório,
especialmente porque a mesma não noticiou nos autos o endereço atual, o que permite a este juízo concluir pela validade da intimação remetida para o endereço por ela informado nos autos
.”

Nesse contexto, rejeito a preliminar.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Alega a recorrente que a pretensão autoral de rescisão do contrato de compra e venda c/c reintegração de posse e reparação de danos está extinta pela prescrição, nos termos do art. 205 do Código Civil, na medida em que o pacto que se busca rescindir fora firmado em 16.05.2001, ao passo que ação ajuizada somente em 03.10.2016.

Como cediço, no julgamento dos EREsp 1.281.594/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 do CC), que prevê dez anos de prazo prescricional.

Confiram-se ainda os seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual. II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador.
III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3º, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico. V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado.
VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). Embargos de divergência providos. (EREsp 12 81594/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CRÉDITO. RECONVENÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. MULTA DO ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC DE 1973. AFASTAMENTO.
1. Acórdão estadual que se encontra consonante com a jurisprudência da Corte Especial, firmada por ocasião do julgamento dos EREsp 1.281.594/SP, no sentido de que, nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (artigo 205 do Código Civil de 2002) que prevê dez anos de prazo prescricional e, nas demandas que versem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no artigo 206, § 3º, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.533.276/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020)

Ainda de acordo com a Corte Superior,
"o início do prazo prescricional, com base na
Teoria da Actio Nata
, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim
quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão
."
(AgInt no AREsp 1500181/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021).

Por essa circunstância, o termo inicial da contagem da prescrição na demanda que busca a rescisão contratual por inadimplemento não é o dia em que firmado a avença, tampouco do primeiro inadimplemento, mas do
vencimento da última prestação
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
1. O vencimento antecipado da obrigação não altera o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, qual seja, o dia do vencimento da última parcela. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.737.161/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 18/2/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PARCELA REFERENTE A 19/12/2003. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. O vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo de prescrição para a cobrança de dívida fundada em contrato de financiamento imobiliário. Precedente.
2. Infere-se que, tendo sido o contrato celebrado em fevereiro de 1995 com vencimento em 20 (vinte) anos, portanto,
com termo final em 2015, é certo que o lapso temporal ainda não havia se iniciado ao tempo do ajuizamento da execução (novembro de 2008)
. Dessa forma, é de rigor reconhecer que a parcela de 19/12/2003 também não está prescrita, pois se insere dentro do prazo contratual. 3. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 667.604/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO. [...]
4. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.260.865/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/10/2018, DJe 4/10/2018)

No caso, o contrato firmado entre as partes em 16.05.2001 de compra e venda dos lotes n°s 05 e 07, situados no empreendimento denominado Recanto Verde localizado em Lagoa Vermelha, antiga Fazenda Guandu, em Guarapari, previu o pagamento de R$ 18.000,00 em 62 prestações mensais de R$ 390,000. Ou seja,
a última prestação vencera em 16.08.2006
.

Ocorre que a presente ação desconstitutiva de negócio jurídico fora proposta somente em 03.10.2016, de forma que exsurge indubitável a extinção da pretensão pela prescrição decenal.

E mais: não se deve cogitar a interrupção da prescrição (inciso I do art. 202 do Código Civil) pela apresentação de oposição prejudicialmente à ação de reintegração de posse ajuizada pela apelante, seja porque à época de sua propositura o CPC/73, como já ressaltado, lhe concebera como modalidade de intervenção de terceiros, seja porque naquela demanda discutira-se exclusivamente o estado de fato do bem, isto é, a posse.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para acolher a prejudicial de prescrição da pretensão autoral.

Por conseguinte, fica revogada a tutela de urgência antecipada concedida na sentença.

Inverto os ônus sucumbenciais, ficando os honorários fixados em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL DECRETADA. ART. 205 DO CPC. INADIMPLEMENT
O
CONTRATUAL. TEMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1)
A regra prevista no §2° do art. 486 do CPC, que condiciona o processamento da segunda demanda ao pagamento das despesas pertinentes à primeira ação ajuizada com o mesmo objeto, não se aplica na hipótese em que a ação primeva tenha sido julgada com resolução do mérito, na forma do inciso I do art. 487 do CPC. Preliminar rejeitada.

2)
Inexiste

identidade entre a oposição apresentada prejudicialmente à ação de reintegração de posse e a ação desconstitutiva de negócio jurídico, uma vez a causa de pedir e o pedido são inexoravelmente distintos. Preliminar de coisa julgada rejeitada.

3)
Não ostenta

interesse de agir a parte que impugna o valor da causa quando, de ofício, o magistrado de primeira instância já o tenha corrigido de acordo com proveito econômico perseguido pelo autor, nos moldes do que estabelecem os incisos II, IV e V do art. 292 do CPC. Preliminar rejeitada.

4)
Nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC, não é nula a audiência realizada sem a participação de uma das partes quando desatualizado o endereço constante dos autos para o recebimento de intimações.

5)
Como cediço, no julgamento dos EREsp 1.281.594/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 do CC), que prevê dez anos de prazo prescricional.

6)
Ainda de acordo com a Corte Superior, "o início do prazo prescricional, com base na Teoria da Actio Nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão." (AgInt no AREsp 1500181/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021).

7)
Por essa circunstância, o termo inicial da contagem da prescrição na demanda que busca a rescisão contratual por inadimplemento não é o dia em que firmado a avença, tampouco do primeiro inadimplemento, mas do vencimento da última prestação.

8)
Proposta a ação

desconstitutiva de negócio jurídico além do prazo decenal contado do vencimento da última prestação, exsurge imperiosa a declaração de extinção da pretensão pela prescrição.

9)
Recurso provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.